Tribunal: TCU
Processo: 003.817/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Clidenor José da Silva, ex-prefeito de Cacimba de Dentro-PB, em razão da impugnação das despesas ocorridas no âmbito do Convênio 290/2006, no valor de R$ 77.250,00, com sendo R$ 2.250,00 de contrapartida da Convenente e R$ 75.000,00 à conta do Concedente, cujo objetivo era promover evento intitulado São Pedro em Cacimba de Dentro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Clidenor José da Silva, ex-prefeito de Cacimba de Dentro-PB, em razão da impugnação das despesas ocorridas no âmbito do Convênio 290/2006, no valor de R$ 77.250,00, sendo R$ 2.250,00 de contrapartida da convenente e R$ 75.000,00 à conta do concedente, cujo objetivo era promover evento intitulado "São Pedro em Cacimba de Dentro"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas b e c ; 19, caput ; 23, inciso III, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Clidenor José da Silva, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento do valor aos cofres do Tesouro Nacional, devidamente atualizado e acrescido dos juros de mora pertinentes, calculados a partir de 25/8/2006 até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar, antecipadamente, caso seja requerido, o pagamento da dívida decorrente em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno/TCU; 9.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92; 9.4. com fundamento no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno-TCU, encaminhar cópia do presente Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba para as providências que entender cabíveis, bem como ao Ministério do Turismo, para ciência.